Tribunal: TCU
Processo: 010.443/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6354/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.443/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnayra Sonayra de Brito Silva Carreiro (XXX.653.584-XX); Beatriz Ferraz Martins (XXX.024.543-XX); Bruna Lourena de Lima Dantas (XXX.358.504-XX); Joao Paulo Andrade Bezerra (XXX.095.244-XX); Marilia Williani Filgueira Pereira (XXX.427.014-XX); Pedro Ramualyson Fernandes Sampaio (XXX.545.844-XX); Sabrina Loiola de Morais (XXX.009.433-XX); Taisa Cristine de Moura Dantas (XXX.914.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.